Tribunal: STF
Processo: AI 678445
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS.
   DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E
   PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N.
   279-STF.
2.      A pretensão da agravante de compensar os valores do
   ICMS recolhidos indevidamente, não pode ser apreciada em sede de
   recurso extraordinário, por envolver a análise de fatos e provas.
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.